Tribunal: TJES
Processo: 5000466-06.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-06.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: GRIGOLETO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000466-06.2023.8.08.0065

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: NILSEIA VIDOTO GRIGOLETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO LIMITE EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, que
com o objetivo de melhorar seu negócio, alugou um ponto comercial, adquiriu maquinários, reformou a fachada e encomendou uma nova placa para instalação, porém, devido à proximidade de cabos de alta-tensão junto à parede do prédio, tornou-se impossível fixar a placa, inclusive com um técnico sofrendo descarga elétrica durante as tentativas. Apesar de ter protocolado um requerimento administrativo (nº 3011373) e pago uma taxa de R$ 987,92 para a remoção dos cabos, a resposta indicou um prazo inviável de 365 dias para a execução do serviço, o que a levou a ingressar com a presente ação em face da demora e do valor exigido
.
2. Tese da parte recorrente:
Apresentou recurso inominado (ID. 13424688), alegando que o valor da multa exigido (R$ 90.000,00) é abusivo por ultrapassar o teto do Juizado Especial Cível (40 salários mínimos – R$ 56.480,00) e por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fundamenta-se na jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça, que permite a revisão das astreintes para evitar enriquecimento sem causa, citando casos análogos em que houve a redução de multas consideradas exorbitantes. Destaca, ainda, a desproporção entre o valor pretendido, o valor inicialmente fixado para a multa (R$ 1.000,00 por dia) e o valor da causa (R$ 41.987,92), sustentando a necessidade de redução da penalidade para um patamar razoável, nos termos do art. 537, §1º do Código de Processo Civil. Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 13424699) requerendo a manutenção integral da sentença.
4. Sentença:
“Desta feita, rejeito a impugnação apresentada e INDEFIRO o pleito formulado pelo executado - ID 48125183. Mantenho o cumprimento de sentença e determino a intimação do impugnante para efetuar o cumprimento total da obrigação, nos termos do Despacho retro – ID 46155118, atentando-se para o cálculo apresentado sobre o valor remanescente - ID 48584451.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A presente controvérsia recai sobre o valor da multa arbitrada a título de astreintes, sobre a matéria, vale destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que o valor das multas deve ser limitado de forma razoável e proporcional, por ser seu objetivo o cumprimento da decisão e não o enriquecimento da parte e nem a reparação do dano (essa se dá pela indenização), sendo este critério o marco limitador da fixação de tais multas. Assim, na análise do caso concreto, entendo que a multa diária se afigura totalmente desproporcional e exorbitante (tendo alcançado o valor de R$ 90.000,00), revelando-se caracterizador de enriquecimento ilícito, deve ele adequar seu valor de forma compatível com a obrigação principal, tomando em consideração os elementos fáticos carreados aos autos. Segue julgado sobre o tema:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 2. "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 27/04/2020). 3. Na hipótese, ficou caracterizada a exorbitância do valor executado a título de multa cominatória (R$ 84.500,00), diante das seguintes peculiaridades: a) o débito que originou a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito era de R$ 153,65 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos); b) a obrigação principal resultou na condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Daí o provimento do recurso especial da agravada para reduzir o montante executado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como procedeu o Juízo de primeiro grau. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).”
O entendimento pela redução deste valor impõe-se, a meu ver, da convicção de que deva prevalecer um prudente arbítrio, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade consagrados no ordenamento jurídico vigente. Isto posto, na forma do art. 537, §1º do CPC, sendo possível a redução das astreintes a qualquer tempo, limito a multa diária fixada pelo juízo da origem a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que entendo como suficiente para punir a recorrida que descumprira com a decisão judicial, sem gerar enriquecimento sem causa. Quanto ao valor da atualização dos danos morais e materiais, não há o que ser modificado, posto que o recorrente, apesar de discordar dos cálculos, não apresenta os parâmetros utilizados para realizar seus cálculos, em consonância com os fixados em sentença, razão pela qual deve ser mantida a rejeição ao referido ponto.
6. Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para limitar o valor das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem condenação em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)